Tribunal: TJMT
Processo: 24419-74.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599060-2 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80244193520188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80244193520188110001
Requerente: RUBENS SALES DE BRITO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: RUBENS SALES DE BRITO
Conta Judicial 3800117729901
Valor: R$ 7.236,86 (sete mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos)
Autorizado: VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 817.814.311-91
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 817.814.311-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 440834 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763585 1/1